Tribunal: TJES
Processo: 5015585-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015585-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S. A. contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica em questão é tipicamente de consumo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que adota a Teoria Finalista Mista para reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor.
4. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permite a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora, requisitos presentes no caso concreto.
5. A agravada demonstrou hipossuficiência técnica frente ao banco agravante, justificando a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando há verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, configurando-se na relação bancária discutida nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14-10-2019, DJe 22-10-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5015585-71.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Banco BMG S.A.
em face d
a
respeitável
decisão
id 50055323 (
PJe de primeiro grau
),
proferida nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA”
registrada sob o n. 5000801-56.2024.8.08.0011, proposta contra ele por
Nilda de Oliveira Gonçalves
,
que deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso
(id 10160997
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o benefício processual da inversão do ônus da prova não é aplicável à hipótese vertente, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida”; e 2) “incumbia ao devedor, ora parte recorrida, o ônus de provar suas alegações”.

Requereu o provimento do recurso “para revogar a decisão saneadora nos germos expostos”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo” (AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
14-10-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2019).

No caso, a relação jurídica é tipicamente de consumo. A autora afirmou na petição inicial que “se dirigiu até a Instituição Bancária a qual recebe o seu benefício mensal e foi informada que estava sendo realizados descontos de sua aposentadoria em relação a empréstimos de cartão. Em ato contínuo, a autora solicitou auxílio a terceiro e ingressou no sistema denominado ‘meu inss’ e solicitou o extrato de pagamento objeto do anexo desta petição inicial. Entretanto, ao analisar o extrato de empréstimos consignados, a requerente observou que haviam vigentes e validados nada menos que 02 (dois) descontos referentes a cartão de crédito supostamente fornecido pelo requerido, sendo que a autora jamais contratou qualquer destes serviços perante o requerido” (id 37021388 – PJe de primeiro grau).

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/
19
90
(Código de Defesa do Consumidor)
prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência
técnica da
agravad
a
frente a agravante
.

Diante de tal cenário, tenho que não merece acolhimento as razões da agravante, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.